Tribunal: TJPA
Processo: 0806531-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806531-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. SERVIÇO DE SEGURANÇA BANCÁRIA. A REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA AGRAVADA CONSTITUI REQUISITO NECESSÁRIA PARA EVENTUAL CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DO ART. 69, IX, DA LEI N° 13.303/16. N
ÃO HAVENDO A DEMONSTRAÇÃO DESSE REQUISITO, MOSTRA-SE INVIÁVEL, POR AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO QUE O AMPARE, O PLEITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito Plantonista Cível da Comarca de Belém que, nos autos do
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
, proc. 0839342-56.2021.8.14.0301, interposto contra o
BANCO DO
ESTADO DO PARÁ
, não concedeu o pedido de tutela de urgência requerida.

Em suas razões (id. 5632310), relatou a agravante que o banco agravado manifestou expressamente que o Contrato nº 054/2020, que vigorava entre as partes, seria prorrogado, sendo do conhecimento do recorrido as dificuldades enfrentadas pela recorrente com o Fisco federal para obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND, tanto que houve aditivo de prorrogação da vigência contratual.

Alegou que, antes mesmo que houvesse consumação de tal prazo, a agravante justificou os empecilhos que estava enfrentando, razão pela qual entende configurada a fumaça do bom direito em seu favor.

Falou que o perigo na demora é manifesto, pois, além do prejuízo financeiro decorrente da perda de receita em razão da descontinuidade do contrato, que soma a quantia de quase R$57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) anuais, tal fato afetará, indubitavelmente, sua higidez econômica, além da perda de empregos de uma quantidade grande de vigilantes, tudo em função de uma decisão desproporcional e desarrazoada, fatos que tornam, por si sós, ilegal a rescisão do contrato.

Frisou, ainda, que a empresa indicada a substituir a agravante sequer compareceu para assumir os postos, do que ressai perigo à coletividade na transição exasperada de um contrato de serviço essencial, sem esquecer do risco de dano ao erário, face a variação de custos na execução dos serviços decorrentes de eventual contratação emergencial para suceder o vínculo jurídico regularmente constituído com a ora agravante.

Expôs que estariam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso.

Junta diversos documentos.

Autos distribuídos, em plantão, ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, que, no id. 5643418, determinou a remessa dos autos à distribuição normal, cabendo, assim, a mim a relatar o feito.

No id. 5644139, indeferi o pedido para a concessão de tutela de urgência.

Foram juntadas, pela Empresa Polo Segurança Especializada – EIRELI, contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 5654639).

No id. 5655346, a agravante pediu a reconsideração da decisão liminar e se manifestou a respeito das alegações suscitadas pelo agravado na contraminuta.

No id. 5657055, o BANPARÁ apresentou a sua contraminuta.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

Na hipótese específica dos autos, verifica-se, no id. 29373608 – fl. 94 (autos originários), que o Banco recorrido exigiu, dentre outros requisitos, que a ora recorrente apresentasse prova de que se encontrava regular junto à Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal a fim de que pudesse haver a renovação do contrato n° 054/2020.

Ocorre que a decisão de id. 29376311(autos originários), apontada como prova da regularidade tributária da recorrente, não prova a sua adimplência nesse aspecto, pois somente autorizou o parcelamento simplificado previsto na Lei n° 10.522/2002.

Ademais, não há prova nos autos do cumprimento das demais exigências para a renovação contratual pleiteada, como, por exemplo, certidões de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual, uma vez que as cópias dos e-mails juntados revelam apenas a existência de tratativa no sentido da renovação do contrato, sem, contudo, comprovar o cumprimento dos itens exigidos para tanto.

De mais a mais, vale consignar que, na espécie, a regularidade fiscal da empresa agravante constitui requisito necessário para eventual continuidade dos serviços por força do art. 69, IX, da Lei n° 13.303/2016
[1]
de modo que, não havendo tal demonstração, mostra-se inviável, por ausência de substrato jurídico que o ampare, o pleito recursal, haja vista que a Banco agravado, sociedade de economia mista, deve observância ao estatuto jurídico mencionado.

Portanto, neste instante processual, a fumaça do bom direito milita em favor da instituição financeira agravada, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto
, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:

(...)

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;

Belém, 16/12/2021